Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700540-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0004234-82.2012.8.07.0018, determinou a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em desfavor da TERRACAP. Por meio da decisão de ID84801365, houve a determinação de cumprimento da obrigação no prazo conferido no título executivo. A impugnação da executada foi julgada improcedente, conforme decisão de ID88003235, a qual foi integrada pela decisão de ID88849983 para determinar que no prazo de 30 dias a TERRACAP apresente os contratos realizados com a terceirizada para prestação de serviço de Auxiliar de Fiscalização, de Auxiliar de Topografia e de Motorista, no período de vigência do Concurso Público da TERRACAP no 2/2009, a fim de comprovar o número de cargos a serem preenchidos E promova a nomeação do candidatos aprovados no concurso, conforme edital de homologação, correspondentes ao número de contratações terceirizadas, em estrito cumprimento ao acórdão exequendo, sob pena de multa diária de R$100.000,00. A TERRACAP juntou o Contrato no 54/2011, firmado com a empresa Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda; o Contrato no 51/2018 firmado com a empresa TVA Construção e Locação de Equipamentos Eirelli EPP; o Edital de homologação do resultado do Concurso, publicado no DODF e em 28/05/2010 acompanhado do Despacho do Sr. Diretor de Recursos Humanos, Administração e Finanças; os Decretos no 21.283/2000, 27.667/2007, 31.534/2010, 32.898/2011, 36.348/2015,36.353/2015; a Lista de candidatos convocados do cargo de Auxiliar de Fiscalização. Informa que não foram contratados Motorista e Auxiliar de Topografia, e, por fim, comprova a convocação/nomeação de 12 (doze) candidatos constantes da lista de cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Fiscalização. Devidamente intimada, a Defensoria Pública do DF manifestou-se em ID 111406663. Defende que até a presente data a executada não cumpriu a decisão judicial. Aduz que o número de vagas a serem preenchidas é de 48 (quarenta e oito), tendo a executada nomeado apenas 12 candidatos até o momento. Requer a intimação da executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 24h e majoração da multa. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Nos termos da decisão de ID 88003235, não se admite nesta fase processual rediscussão uma vez que a obrigação se encontra preclusa e como tal deve ser cumprida. No caso, há expressa determinação de nomeação dos aprovados e preteridos. Confira-se: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para julgar procedente o pedido e determinar à ré a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público (edital no1 do Concurso Público 2/2009- TERRACAP, de 2 de outubro de 2009) para os cargos de Auxiliar de Fiscalização (código 301, item 2.14 do Edital), de Auxiliar de Topografia (código 302, item 2.15 do Edital) e de Motorista (código 303, item 2.16 do Edital), correspondente ao número de empregados terceirizados contratados para exercer as mesmas funções dos aprovados no período de vigência do concurso. Determino que a nomeação seja efetivada no prazo máximo de 3 meses, a contar do trânsito em julgado. Condeno a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento de Centro de Assistência Judiciária do DF”. O trânsito em julgado operou ainda em 2019. A controvérsia cinge-se ao número de cargos a serem preenchidos. Conforme se depreende do título judicial exequendo, devem ser preenchidas tantas vagas quantos empregados terceirizados foram contratados para a realização de atividades correlatas aos cargos de os cargos de Auxiliar de Fiscalização (código 301, item 2.14 do Edital), de Auxiliar de Topografia (código 302, item 2.15 do Edital) e de Motorista (código 303, item 2.16 do Edital). A TERRACAP, por sua vez, defende que, considerando o número de Auxiliares de Fiscalização do Concurso no 02/2009 já convocados e, tendo por referência o número efetivo de auxiliares gerais que atualmente exercem atividades de colaboração à fiscalização, por meio do Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa TVA Construção e Locação de Equipamentos Eirelli EPP, devem ser convocados o número correspondente a 12 (doze) Auxiliares de Fiscalização. Por outro lado, a parte exequente defende devem ser preenchidas 48 (quarenta e oito) vagas. Juntou publicação de 19 de abril de 2011 do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n. 54/2011, realizado com INTERATIVA DEDETIZADORA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA, para a contratação de 48 ajudantes gerais para “prestação de serviços de apoio na fiscalização de áreas urbanas e rurais, com intuito de manter a fiscalização preventiva, efetuar vistorias e apoiar a erradicações de invasões em áreas de domínio e ou interesse da TERRACAP” (ID 111495801). Sem razão da TERRACAP. Do título exequendo, depreende-se que qualquer contratação de empresa terceirizada efetivada dentro do período de vigência do concurso público, ou seja, até 28.5.2012, caracteriza burla a exigência constitucional do concurso público, a ocupação precária, por comissão, terceirização ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual tenha sido realizado concurso público. Logo, há evidência de irregularidade no cumprimento da obrigação de fazer pela TERRACAP, mormente considerando o documento juntado em id 111495801, publicado em 19.4.201, dentro da vigência do concurso público, que comprova o objeto de contratação de 48 ajudantes gerais. Dessa forma, INTIME-SE a TERRACAP para comprovar o regular cumprimento da obrigação de fazer, devendo comprovar a convocação de tantos aprovados no Concurso Público da TERRACAP no 2/2009 quantos terceirizados foram contratados para prestação de serviços de apoio na fiscalização de áreas urbanas e rurais, com intuito de manter a fiscalização preventiva, efetuar vistorias e apoiar a erradicações de invasões em áreas de domínio e ou interesse da TERRACAP. Prazo: 20 dias. Expeça-se mandado de intimação ao presidente da TERRACAP. Fixo multa diária de R$ 150.000,00, ora limitada a R$ 1.500.000,00, a contar do vigésimo primeiro dia de intimação. Com a manifestação, intime-se a parte exequente para dizer se dá por satisfeita a obrigação. Prazo: 10 dias, contada a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Dê-se ciência à parte exequente. Prazo: 0. Intime-se a TERRACAP, via sistema e por mandado de intimação ao Presidente. Prazo: 20 dias. Com a manifestação, intime-se a parte exequente para dizer se dá por satisfeita a obrigação. Prazo: 10 dias, contada a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos para decisão.” Em suma, sustenta a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista o integral cumprimento da obrigação imposta na Ação Civil Pública n° 004234-82. Discorre que a alegada preterição de concursados que deu origem à ação civil pública em questão decorreu do contrato firmado entre a Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília e a empresa Interativa Dedetizadora, Higienização e Conservação Ltda., cujo objeto era a contratação de ajudantes gerais para a prestação de serviços de apoio à fiscalização de áreas urbanas e rurais, com o intuito de manter a fiscalização preventiva, efetuar vistorias e apoiar erradicações em área de domínio e/ou de seu interesse, e no contrato não há a previsão de serviços de motoristas e auxiliares de topografia. Narra que a atividade de auxiliar de fiscalização imperam algumas considerações essenciais à apuração do número de candidatos a serem convocados/nomeados, tendo em vista que a contratação teve por finalidade exclusiva atender ao Decreto n° 21.283/2000 e ao Decreto n° 27.667/2007, revogados pelo Decreto n° 32.898/2011. Assevera que o quantitativo de mão de obra fornecida por meio da empresa interposta guarda relação direta com as necessidades excepcionais do governo de auxílio à atividade de combate às ocupações irregulares do solo, em maior e menor quantidade. Registra que no r. decisum que se pretende dar cumprimento não foram apresentados dados concretos para definir com exatidão o número de postos de trabalho supostamente preteridos em relação aos concursados. Alega que durante a vigência do concurso nomeou 12 candidatos aprovados para o cargo de Auxiliar de Fiscalização, o suficiente para o cumprimento do comando judicial. Aduz que a discordância do Magistrado quanto ao número de candidatos nomeados corrobora o argumento de falta de liquidez do título, pois não aponta o quantitativo de candidatos a serem convocados. Ressalta, ainda, a necessidade de a multa fixada ser reduzida, porquanto desproporcional e desarrazoada. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada e a redução da multa diária fixada, nos termos 461, § 4°, do Código de Processo Civil. O preparo está devidamente comprovado (Id. 31925365). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Discorre, para tanto, que durante a vigência do concurso nomeou 12 candidatos aprovados para o cargo de Auxiliar de Fiscalização, quantitativo suficiente para o cumprimento do comando judicial. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do alegado direito. Sucede que a r. decisão agravada determinou a comprovação, no prazo de 20 dias, da convocação de tantos aprovados no Concurso Público n° 2/2009 quantos forem os terceirizados contratados para a prestação de serviços de apoio na fiscalização de áreas urbanas e rurais. Em abono à pretensão recursal, a Agravante alega que no Acórdão que se pretende dar cumprimento não foram apresentados dados concretos a definir o número de postos de trabalho supostamente preteridos em relação aos concursados. Diz que falta liquidez ao título, pois não aponta o número de candidatos a serem convocados. Sucede que a questão referente à necessidade de prévia liquidação já foi apreciada no Agravo de Instrumento n° 0715223-48.2021.8.07.0000, analisado por esta Relatora. Naquela ocasião, entendeu-se que a sentença coletiva exequenda proferida na Ação Civil Pública é líquida, pois nela constam os cargos que devem ser providos e os quantitativos podem ser alcançados por meio de meros cálculos aritméticos. O título exequendo é claro quanto à contratação de qualquer empresa terceirizada dentro do período de vigência do concurso público (28.5.2012) e, no caso, consta do Diário Oficial do Distrito Federal n° 75 (Id. 111495801 dos autos de origem), que foram contratados 48 ajudantes gerais, o que demonstra que o número de candidatos nomeados não é suficiente para o cumprimento da obrigação imposta no título judicial. Ademais, como bem ressaltado no AI n° 0715223-48.2021.8.07.0000, a matéria está protegida pela coisa julgada, não havendo, pois, como ser modificada em razão de problemas orçamentários ou financeiros. No tocante à multa diária cominada na r. decisão, considero que não é caso de redução, pois fixada em valor limitado e suficiente para produzir na Agravante o temor de que, no prazo assinalado, deve cumprir a obrigação de fazer. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora